Tribunal: TJPA
Processo: 0801968-36.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801968-36.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

AGRAVADO: MARCELO LUIZ REBONATTO, LARYSSE JUCA FLEXA REBONATTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0801968-36.2021.8.14.0000

AGRAVANTE
:
BANCO BRADESCO CARTOES S.A

ADVOGADO:

KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

AGRAVADOS: MARCELO LUIZ REBONATTO E LARYSSE JUCA FLEXA REBONATTO

ADVOGADOS: EDSON BATISTA GARCIA JUNIOR E CASSANDRA MARLY JUCA FLEXA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DECLARAÇAO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA RETIRADA DO NOME DOS AUTORES DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES SOB PENA DE MULTA DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS) POR DIA DE DESCUMPRIMENTO ATÉ R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). VOLTA-SE O RECORRENTE CONTRA AS ASTREINTES FIXADAS NA DECISÃO SINGULAR, PLEITEANDO PELA SUA REDUÇÃO. CABÍVEL A REDUÇÃO DA MULTA NO CASO (ART. 139, IV C/C ART. 537 DO CPC/15). OBSERVÂNCIA DO PATAMAR DE RAZOABILIADADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I - Sabe-se que objetivo da astreintes é de compelir ao cumprimento da determinação judicial (art. 139,IV c/c art. 537 do CPC/15), que no caso em apreço se trata da determinação para retirar os agravados dos cadastros de inadimplentes.

II – As
astreintes
devem ser aplicadas com prisma na proporcionalidade e razoabilidade. De modo que se mostra cabível no caso em tela, devendo, no entanto, se adequar à margem de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando as particularidades do caso em apreço, em que houve acordo para que a instituição financeira pagasse aos autores, ora agravados, a quantia de 5.000,00 (cinco mil reais), sendo ainda firmada a inexistência do débito junto à instituição financeira.

III – Recurso conhecido e provido, para reduzir as astreintes.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0801968-36.2021.8.14.0000

AGRAVANTE
:
BANCO BRADESCO CARTOES S.A

ADVOGADO:

KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

AGRAVADOS: MARCELO LUIZ REBONATTO E LARYSSE JUCA FLEXA REBONATTO

ADVOGADOS: EDSON BATISTA GARCIA JUNIOR E CASSANDRA MARLY JUCA FLEXA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO CARTOES S.A
em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo de direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da
Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização
, ajuizada por

EDSON BATISTA GARCIA JUNIOR
e
CASSANDRA MARLY JUCA FLEXA.

Antes de tudo, faz-se importante elucidar os fatos processuais ocorridos em piso: 1) após a homologação de acordo entre as partes e tendo em vista alegado descumprimento do deliberado, os autores interpuseram petição de cumprimento de sentença; 2) por esse motivo, os ora agravados pleitearam em sede de tutela antecipada que o juízo determinasse à instituição financeira a exclusão dos seus nomes junto aos órgãos de proteção ao crédito, eis que a divida que ensejou a referida inclusão teria sido declarada inexistente no pacto extrajudicial homologado.

A decisão recorrida concedeu o pedido de liminar pleiteado pelos agravados, determinando que a instituição financeira realizasse a exclusão do nome das partes junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, contabilizados até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, parágrafo único do CPC/2015, a instituição financeira recorrente interpôs o presente agravo de instrumento.

Em sede recursal, argui a agravante que a decisão guerreada merece reforma, eis os valores arbitrados em sede de astreintes teriam sido fixados desarrazoadamente, de forma a conduzir o enriquecimento sem causa dos favorecidos. Requereu a redução da multa.

Por esses motivos, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o qual fora deferido apenas parcialmente por esse juízo relator (ID.

8524826).

Nesse sentido, na decisão que analisou o pedido de tutela provisória recursal, determinou-se provisoriamente que o patamar máximo de multa seria contabilizado em R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

Foram apresentadas Contrarrazões, pela manutenção da decisão interlocutória de piso (ID.

9293891).

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0804835-02.2021.8.14.0000

AGRAVANTE
:
BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

AGRAVADA: MARIA CLEONICE DA PAIXAO SOUZA

ADVOGADO: JULIA YASMIN MONTEIRO MAUES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Em sede recursal, voltou-se a agravante contra decisão interlocutória que fixou,
em caso de descumprimento de obrigação de fazer constituída na retirada do nome dos agravados junto aos órgãos de proteção ao crédito,
multa diária de
R$500,00 (quinhentos reais), contabilizadas até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nesse sentido, observa-se que a tese recursal sustentada pela instituição financeira recorrente é de que o valor da multa e o seu limite máximo teriam sido arbitrados de maneira desarrazoada pelo juízo singular, conduzindo ao enriquecimento sem causa dos autores, ora agravados.

Sabe-se que as
astreintes
se refere a um mecanismo utilizado pelo julgador com o objetivo de compelir ao cumprimento da determinação judicial (art. 139, IV c/c art. 537 do CPC/15),

de modo que a aplicação da astreinte é cabível no caso em tela
. Contudo
esta deve ser aplicada com prisma na proporcionalidade e razoabilidade.
Vejamos o que dispõe a norma processual sobre tal temática:

Art. 139.
O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

§
1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

No mesmo sentido, a própria jurisprudência do Superior Tribunal Federal é clarividente ao se manifestar pela necessidade de o julgador deve aplicar a multa em questão de forma ponderada, de acordo com as nuances do caso concreto. Observemos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ORDEM JUDICIAL DETERMINANDO QUE A RÉ RETIRE GRAVAMES DE VEÍCULO NO DETRAN, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. (...) 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação:
a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo
. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre
dependendo das circunstâncias do caso concreto
, ter como norte alguns parâmetros:
i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade);
iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (STJ, AgInt no AgRg no Agravo em Recurso Especial Nº 738.682 - RJ, rel: Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17.11.2016).

Por esse motivo, faz-se essencial que este juízo observe o valor do bem jurídico tutelado. Nesse aspecto, percebe-se que o acordo firmado pôs fim ao anterior litígio existente entre partes, ao passo que ambas concordaram que a instituição financeira deveria pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aos autores (ID. 9293892).

Na referida peça de autocomposição, ambas as partes acordaram que a instituição financeira deveria realizar a
‘’declaração de inexistência de débito’’,
cerne da demanda. Então, o banco agravante se obrigou a retirar o nome dos agravados junto aos órgãos de proteção do crédito no tocante ao débito relativo ao acordo, sendo acertada, então, a decisão agravada, que determinou a obrigação de fazer ao banco, no sentido deste retirar o nome dos agravados dos cadastros de restrição ao crédito.

Todavia, o valor máximo fixado para as
astreintes
na decisão agravada se mostra exorbitante, levando em consideração as nuances do caso concreto, de modo que se mostra mais adequado que seja fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento da decisão judicial até o limite máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme anteriormente fixado na decisão, que apreciou o pedido de tutela provisória recursal.

Por essa via, depreende-se que a pretensão recursal merece ser acolhida, tendo em vista que os parâmetros da multa fixada pelo juízo singular foram estipulados em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme preceitua o art. 537 do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de que as
ASTREINTES s
ejam fixadas em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo ao pleito do recorrente no tocante à sua redução.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/03/2023